Tribunal: TJPA
Processo: 0003562-37.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003562-37.2017.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA
NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
OSTEOMIELITE DE TÍBIA ESQUERDA, NECESSITANDO, COM URGÊNCIA, SER SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE/RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO DO NÍVEL DO JOELHO, VEZ QUE CORRE RISCO DE DISSEMINAÇÃO E INFECÇÃO NA REGIÃO AFETADA.
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA ORTOPÉDICA
,
BEM COMO, DE REALIZAÇÃO DE DEMAIS TRATAMENTOS, CASO NECESSÁRIO.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ANTE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR.
REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
PRECEDENTE DO STJ JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADO NOS TERMOS DA SENTENÇA
.

1.

Apelação do Município de Parauapebas.
Arguição de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual.
A
concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível a despeito do
direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

3.

O laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
1341240 - Pág. 2/3
)
, é taxativo ao afirmar que o interessado, encontra-se internado com
diagnostico de osteomielite de tíbia esquerda, necessitando, com urgência, ser submetido a procedimento cirúrgico de pseudartrose/retardo de consolidação do nível do joelho, vez que corre risco de disseminação e infecção na região afetada, para quanto, precisa ser transferido para unidade hospitalar com médico especializado em cirurgia ortopédica
, para que possa realizar o referido procedimento cirúrgico e demais tratamentos que se fizerem necessários
.

4.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

5.

Apelação do Município de Parauapebas conhecida e não provida.

6.

Remessa conhecida e improvida, para manter inalterado os termos da sentença
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária (
processo nº
0003562-37.2017.8.14.0040
- PJE
) interpostas pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito 3ª
Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA
, nos autos Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial (
Id.
1341239 - Pág. 3
/16
)
, que o interessado, Manoel Carvalho de Araújo,

pessoa idosa, está internado no Hospital Municipal de Parauapebas com diagnostico de osteomielite de tíbia esquerda, necessitando, com urgência, ser submetido a procedimento cirúrgico de pseudartrose/retardo de consolidação do nível do joelho, vez que corre risco de disseminação e infecção na região afetada,
conforme laudo médico em anexo
, para tanto, precisa ser transferido para hospital com suporte para a realização do referido procedimento.

Ressalta que conquanto tenha enviados diligências com o escopo de conseguir leito em hospital com suporte para realizar do referido procedimento cirúrgico, não obteve êxito e, considerando que a família do interessado não dispõe de recursos financeiros para custear sua transferência e internação em hospital que forneça o tratamento adequado a sua patologia, outra alternativa não lhe restou senão buscar junto ao Poder Judiciário, a fim de compelir o Município de Parauapebas e o Estado do Pará a garantirem seu direito à saúde.

Diante de tal circunstância, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, disponibilizem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento cirúrgico
de pseudartrose/retardo de consolidação do nível do joelho
, fornecendo todos os medicamentos, exames e insumos e outros que se fizerem necessários, à critério do médico especialista, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas disponibilizassem, no prazo de 72 (setenta e duas), o procedimento cirúrgico e tratamento delineados na inicial dos quais necessita o interessado, inclusive pela rede privada, as custas dos entes, sub pena de sequestro nas contas bancárias do requeridos, no valor necessário para a realização do referido tratamento. (Id
.
1341241 - Pág. 2
/3
)
.

Em seguida, o Município de Parauapebas (Id
. 1341243 - Pág. 2/11) e o Estado do Pará (Id. 1341244 - Pág. 2/13) apresentaram suas
contestações e, a autora petitório requerendo a extinção sem resolução do mérito, ante a alagação do perda do objeto da ação em razão do cumprimento da liminar réplica as contestações (Id.
1341246 - Pág. 2).

Na sequência,

o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte teor (Id.

1341248 - Pág. 1
/7
):

(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL
.

Sem custas processuais
, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.
Pela sucumbência, condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Parauapebas/PA, 05 de março de 2018. (grifos nossos).

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas apelou (Id.
1341249 - Pág. 1/7
), suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, ante o pedido de extinção do processo feito pelo Órgão Ministerial em razão do cumprimento da decisão liminar. No mérito, alega violação aos princípios da reserva do possível
aduzindo a vinculação à possibilidade orçamentária do Ente Municipal
.
Ao final, requer o acolhimento da preliminar e, a consequente reforma da sentença para julgar improcedente a ação ordinária.

Por sua vez, o Estado do Pará, interpôs somente Embargos de Declaração, apontando omissão na sentença, quanto à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público do Estado do Pará, requerendo, assim, exclusão da referida condenação (Id.
2417649 - Pág. 1/4)
.

O
Parquet
apresentou contrarrazões à Apelação do Município de Parauapebas (Id.
1341250 - Pág. 3/12)
e ao Embargos de Declaração do Estado do Pará (Id.
3389728 - Pág. 1/4
). Logo em seguida, o Juízo proferiu sentença ao Embargos, acolhendo-os, determinando assim, a exclusão em relação ao Estado do Pará, da condenação em honorários advocatícios (Id.
3389731 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (Id.
3419496 - Pág. 1
)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo não conhecimento e não provimento dos Apelos (Id.
3445547 - Pág. 1
/8
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e da remessa necessária, passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO

DA PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR

O Ente Municipal suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que a obrigação determinada em sede de antecipação de tutela já foi totalmente satisfeita e, principalmente pelo fato do órgão Ministerial ter peticionado nos autos requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, ante o referido cumprimento.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim, rejeitada a preliminar de perda do objeto, não há como prosperar o recurso.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO -
DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Em suas razões recuais, o Ente Municipal sustenta que em demandas que tratam sobre a matéria pleiteada nos autos, deve o Juízo observar os princípios da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde e, principalmente, o fator orçamentário.

Analisando os autos, constata-se que o laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
1341240 - Pág. 2/3
)
, é taxativo ao afirmar que o interessado, encontra-se internado com
diagnostico de osteomielite de tíbia esquerda, necessitando, com urgência, ser submetido a procedimento cirúrgico de pseudartrose/retardo de consolidação do nível do joelho, vez que corre risco de disseminação e infecção na região afetada, para quanto, precisa ser transferido para unidade hospitalar com médico especializado em cirurgia ortopédica
, para que possa realizar o referido procedimento cirúrgico e demais tratamentos que se fizerem necessários
.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Município de Parauapebas deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Município de Parauapebas no sentido de viabilizar o tratamento médico do interessado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Parauapebas providencie a transferência do interessado para Hospital com leito com especialidade em cirurgia ortopédica, bem como, todos os demais procedimentos/tratamentos médicos e cirúrgicos que se mostrarem necessários.

Assim, a alegação suscitada pelo apelante não merece prosperar.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária,
nos termos do art. 496, I, do CPC/15
e, ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apresentados no julgamento da Apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo inalterada a sentença
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2020